Tribunal: TJBA
Processo: 8013996-11.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013996-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON ARCANJO DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO NA GRADUAÇÃO DE SARGENTO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO PARA A GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8013996-11.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDSON ARCANJO DE ALMEIDA e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EXTINGUIR ESTE MANDAMUS, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator